Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RAI no 1002410-65.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que o agravante contratou empréstimo no valor de R$ 33.450,87 para financiamento de veículo perante o agravado, assumindo quarenta e oito (48) prestações no valor de R$ 1.113,00 e, no entanto, não acostou aos autos nenhum comprovante de seus rendimentos mensais.
Assim, a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se o agravante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá- MT, 16 de fevereiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora